Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731940-67.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA” ajuizada em face da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS: “Indefiro a gratuidade de justiça, na medida em que existem elementos nos autos que indicam a ausência de hipossuficiência econômica do autor, a exemplo do próprio valor despendido com o curso de pós-graduação objeto da causa de pedir, ex vi do art. 98, §2o, do Código de Processo Civil. Recolham-se as custas pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena cancelamento da distribuição – art. 290 do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta (i) que o pagamento realizado em setembro de 2018 não pode ser usado para aferir a sua situação financeira atual; (ii) que o pagamento na verdade foi realizado por seus genitores; (iii) que, apesar de ser advogado, encontra-se sem renda desde que deixou o escritório Gauche Advogados Associados; (iv) que juntou aos autos os últimos três extratos de todas as suas contas e informes de rendimentos financeiros de 2022; (v) que a simples afirmação de hipossuficiência basta para obtenção do benefício da gratuidade de justiça; e (vi) que não há nos autos nenhuma prova de que não seja hipossuficiente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para deferir a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência em princípio é corroborada pelos documentos de fls. 33/46 e 104 ID 49707790. Assim, pelo menos no plano da cognição sumária, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não está dissociada da realidade dos autos. Isto posto, defiro em termos a suspensão da decisão agravada, no que concerne à exigência do pagamento das custas processuais, sem prejuízo, assim, do desenvolvimento da relação processual. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator